Tribunal: TJDFT
Processo: 0706776-78.2025.8.07.0017
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA REJEITADA. SERVIÇO BANCÁRIO. DÍVIDA LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO NA FORMA DOBRADA. INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MAJORADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação aos pedidos de declaração de inexistência de débito e de baixa da anotação negativa perante órgãos de restrição de crédito, em razão da perda superveniente do interesse de agir. Ademais, julgou parcialmente procedentes os pedidos remanescentes para condenar a parte ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.000,00, de indenização por danos morais.
2. Em suas razões, a recorrente sustenta que deve ser ressarcida em dobro do valor pago, pois o saldo devedor junto ao banco réu foi integralmente quitado em 01 e 02/07/2025 e a primeira notificação prévia enviada pelo SERASA ocorreu em 03/07/2025, não existindo mais a dívida no momento da notificação. Pugna pela majoração da indenização por danos morais.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em analisar se deve haver restituição na fora dobrada do valor pago pela autora, bem como se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser majorado.
III. Razões de decidir
5. A parte ré impugna o pedido de gratuidade de justiça, sem elementos para demonstrar a suposta capacidade econômica da parte autora. Por outro lado, o contracheque de ID 79403311 apresentado pela parte autora indica que recebe menos de 5 salários mínimos, o que demonstra sua hipossuficiência econômica. Preliminar de impugnação à gratuidade de justiça rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois elas se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
7. O conjunto fático probatório dos autos indica que a autora é cliente do banco réu e, em junho/2025 iniciou o mês com saldo negativo de R$ 3.192,05, em razão da utilização de cheque especial no mês anterior, tendo quitado a referida dívida em 03/06/2025. Sobressai que nos dias 05 e 06/06/2025 ocorreram débitos automáticos previamente agendados em sua conta que resultaram em saldo negativo de R$ 538,16. Ocorre que a autora somente percebeu a situação em 01/07/2025, quando então realizou a transferência de R$ 539,00 para cobrir o saldo devedor e em 02/07/2025 houve crédito de novo salário, o qual cobriu os encargos devidos, mantendo-se a conta com saldo positivo pelo restante do mês. Extrai-se que em 01/07/2025 o banco enviou ao órgão de proteção ao crédito solicitação para inclusão da dívida vencida em 05/06/2025, a qual foi disponibilizada em 14/07/2025 e somente excluída a restrição em 20/08/2025.
8. Assim, ao contrário do que alega a recorrente, no momento em que o banco notificou o órgão de restrição de crédito sobre a dívida, esta era existente. Com efeito, a dívida referente à 05/06 somente foi integralmente paga em 01 e 02/07, de modo que legitima a negativação realizada pelo banco em 01/07/2025. Portanto, uma vez que a dívida era devida não há que se falar em repetição em dobro do valor pago, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Contudo, após o pagamento, cabia ao banco réu solicitar a exclusão da anotação no CPF da autora no prazo legal de 5 (cinco) dias úteis (art. 43, §§1o e 5o do CDC), o que não ocorreu. Logo, indevida a manutenção do nome da autora nos cadastros restritos de crédito, causa evidente de dano moral in re ipsa, porquanto viola atributo da personalidade do consumidor, dispensada a prova do prejuízo que, no caso, se presume.
10. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais. Portanto necessária a observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a situação da parte ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure a vedação ao enriquecimento sem causa. Traçadas essas balizas, o montante fixado deve ser majorado para R$ 2.000,00, a fim de harmonizar com os direcionamentos apontados e precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes. Precedentes: Acórdão 2039698, Acórdão 2039736.
IV. Dispositivo e tese
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para majorar o valor fixado a título de indenização por dano moral para R$ 2.000,00. Mantidos os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.